Tribunal: TJMT
Processo: 1040844-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040844-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), SANDRA DOS SANTOS MIRANDA DE DEUS - CPF: 018.678.961-09 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na
ação ordinária c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegava desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade do requerido objetiva, somente elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC).

O apelante comprovou a existência de relação jurídica entre a
s partes,
mediante apresentação de faturas de cartão de crédito em nome da apelada, contendo detalhamento de compras realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, com valores, datas e locais específicos, todos localizados em Cuiabá, cidade onde reside a autora.

A cessão de crédito do Banco Pan S/A para o Fundo de Investimento foi devidamente comprovada por certidão notarial do 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, incluindo expressamente o contrato nº 5534507224303006, em nome da autora, no valor de R$ 482,24.

A negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito pela autora, não havendo que se falar em ato ilícito ou danos morais indenizáveis, aplicando-se o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
"Nemo
auditur

propriam

turpitudinem

allegans
"
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de faturas de cartão de crédito com detalhamento de compras realizadas pela consumidora, a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes configura exercício
regular de direito. 2. A cessão de crédito devidamente documentada transfere ao cessionário a legitimidade para cobrar e negativar o nome do devedor, não interferindo na existência, validade ou eficácia da dívida
original.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO

contra a sentença

proferida na
Ação

Ordinária
c/c
Indenização por Dano
s
Mora
is

ajuizada
por

SANDRA DOS SANTOS MIRANDA DE DEUS
, que

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial
para:

I) Declarar a inexistência do débito oriundo do contrato nº 5534507224303006, no valor de R$ 482,24 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), cedido do Banco Pan à FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO;

II) Determinar exclusão do referido débito dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48
horas
, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cada ato, em caso de descumprimento de ordem judicial;

III) C
ondenar a requerida
ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

IV) C
ondenar
a
requerida
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais,
estes fixado
s em 10% sobre o valor da causa.

O
recorrente
sustenta
,
em síntese, que

a autora efetivamente contratou e utilizou o cartão de crédito do Banco Pan
e que
a negativação decorreu do exercício regular de direito, em razão do inadimplemento das faturas
.

Assevera que
o extrato de negativação apresentado pela autora não contém todas as informações necessárias, impossibilitando a aplicação da Súmula 385 do STJ
.

Menciona que
a inscrição negativa não ocorreu antes da cessão do crédito,
mas em
19/06/2022
, bem como que
inexistem danos morais a serem indenizados
devendo a condenação ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida.

D
efende

que
os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a
sentença e

julgar improcedente
a ação
.

Contrarrazões no Id.
325476980
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
SANDRA DOS SANTOS MIRANDA DE DEUS

ajuizou
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais

em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, aduzindo, em síntese, que

teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida, em 03/08/2022, referente a um débito no valor de R$ 482,24, contrato nº 5534507224303006, que afirma desconhecer.

Sustentou que nunca manteve relação jurídica com a requerida, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Após
a apresentação de contestação e impugnação,
a magistrada singular,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, proferiu
sentença
julgando parcialmente
procedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformad
a
, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme se depreende dos autos, a
pesar de

a recorrida
aleg
ar

desconhec
imento da dívida que originou a negativação, ra
zão não lhe socorre, na medida em que
o apelante
se
desincumbiu do
seu
ônus
probatório.

Isso porque,
a parte requerida comprovou a existência de relação jurídica entre a autora e o Banco Pan S/A, mediante a apresentação de faturas de cartão de crédito em nome da apelada, contendo detalhamento de
compras realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, com valores, datas e locais específicos.

As faturas juntadas aos autos (Id. 135491377) demonstram que a autora utilizou regularmente o cartão de crédito, realizando compras em estabelecimentos como "Papelaria Avenida Cuia", "Estrela Do Lar Cuia", "Benedito A Morais Cuia", "Mercado
Economico
Cuia", "
Pagmaria
Cristina Cuia", "Mercado Neves Cuia", entre outros,
todos localizados em Cuiabá, cidade onde reside a autora, conforme qualificação na inicial, além de efetuar pagamentos parciais de algumas faturas,
o que evidencia o uso contínuo do serviço.

Ademais, consta dos autos certidão notarial do 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (Id. 135491380), comprovando a cessão de crédito do Banco Pan S/A para o Fundo de Investimento réu, incluindo expressamente o contrato nº 5534507224303006, em nome da autora, no valor de R$ 482,24.

Quanto à alegação de que a negativação teria ocorrido antes da cessão de crédito,
t
al fato é irrelevante, na medida em que
comprovada a cessão de crédito
e a legitimidade do negócio jurídico original,
o cessionário tem legitimidade para cobrar e ajuizar ação contra o devedor, pois a cessão de crédito não interfere na existência, validade ou eficácia da dívida.

Em linhas gerais
,
no direito brasileiro não é possível desconstituir um contrato amplamente utilizado sob pena de
o devedor s
e valer da própria torpeza
, consoante secular brocardo jurídico
:
“
n
emo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Nesse contexto, não há que se falar em inscrição indevida, uma vez que a negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito pela autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. A PARTE RÉ COMPROVOU A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E O DÉBITO INADIMPLIDO, OBJETO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. DESTARTE, A ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES É EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM CANCELAMENTO DO CADASTRO NEGATIVO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PORQUANTO NÃO HÁ COMO IMPUTAR QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À PARTE DEMANDADA.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. NO PRESENTE RECURSO, A PARTE AUTORA TENTOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS, MEDIANTE ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, A FIM DE OBTER, DE QUALQUER MODO, A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA. CARACTERIZADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PARTE ÀS SANÇÕES CORRESPONDENTES.APELAÇÃO DESPROVIDA. PARTE AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO.UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50020151320228210166, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 28-08-2024). (TJ-RS - Apelação: 50020151320228210166 OUTRA, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento:
28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024).

Portanto,
diante desse cenário, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pelo apelante, tampouco em danos morais indenizáveis, uma vez que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025